Tribunal: TCU
Processo: 021.605/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de superfaturamento nas obras de sistema de esgotamento sanitário executado em bairros de Maceió/AL, implementadas com a utilização de recursos provenientes de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração oposto contra o Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário , que apreciou o mérito de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.2. do Acórdão 1834/2010-TCU-Plenário , em virtude do indício de superfaturamento apurado nas obras de redes coletoras de esgoto, poços de visita, interceptor de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e ramais domiciliares nas ruas e avenida dos bairros Vergel do Lago, Joaquim Leão, Trapiche da Barra, Cambona, Bom Parto, Pinheiro e Bebedouro em Maceió/AL, implementadas com a utilização de recursos provenientes do Contrato de Repasse 226.554-75/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Santa Bárbara Engenharia S.A., para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.